Tribunal: TJBA
Processo: 0511516-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511516-49.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALMIR BRITO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS. INTERVALO INTERJORNADA. DANOS EXISTENCIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. DOCUMENTAÇÃO EM POSSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (REGISTROS DE FREQUÊNCIA E ESCALAS). PROVA ESSENCIAL PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS (EXTRAPOLAMENTO DE JORNADA). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DEVIDA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação movida em face do Município de Salvador e da TRANSALVADOR, julgou improcedentes os pedidos autorais mediante o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de instrução processual. II – Questão em debate: 2. A controvérsia fática reside na comprovação do efetivo labor em sobrejornada e na supressão do intervalo mínimo interjornada, elementos que demandam a análise pormenorizada dos registros de frequência e escalas de plantão das operações especiais, documentos sob a guarda da autarquia ré. III – Razões de decidir: 3. O recorrente postulou expressamente a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos pela Administração, diante da recusa administrativa em fornecê-los, pedidos estes que não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau antes da prolação do julgamento de improcedência. 4. O julgamento antecipado do mérito em matéria que exige dilação probatória, sem fundamentação sobre o indeferimento de provas essenciais requeridas pela parte hipossuficiente na produção probatória, configura inequívoco cerceamento de defesa. 5. Violação direta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88). 6. Imposição de anulação da sentença para o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à devida instrução processual, com a análise dos pleitos probatórios pendentes. IV – Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos legais relevantes citados: CF/88, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 373, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511516-49.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante VALMIR BRITO DOS SANTOS e como apelada SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .